Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA No 1.002 DO STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE PÚBLICO A QUAL PERTENCE. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. RETRATAÇÃO EXERCIDA.
1. De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1002 do STF, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2. Nesse contexto, abstrai-se desta referida decisão que não mais subsiste a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, Súmula no 421 do STJ, visto que superada, bem como que a Defensoria Pública tem direito a receber honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora na ação, inclusive, contra o ente público ao qual está vinculada.
3. Assim, diante do recente entendimento formulado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE 1.140.005 (Tema no 1.002), esta Relatora altera seu posicionamento, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, na forma do art. 927, I, do CPC.
4. Acórdão parcialmente reformado.